Tribunal: CARF
Processo: 16306.000355/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16306.000355/2009-41
RESOLUÇÃO
1301-001.281 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ETERNIT S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão no 12-67.004 da 6a Turma da
DRJ/RPO, que, por unanimidade de votos, deu provimento parcial à Manifestação de
Inconformidade apresentada.
Para descrever os fatos, por economia processual, transcrevo o relatório constante
do referido acórdão, in verbis:
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.281 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000355/2009-41
2
Trata o presente processo das Declarações de Compensação – Dcomp
protocolizadas
sob
os
nos
08649.55179.130907.1.7.02-6410
;
30453.74045.020908.1.7.02-2009;
32912.09861.020309.1.7.02-1296;
27001.89906.020908.1.7.02-2523;
29297.60888.020908.1.7.02-9814;
31241.78764.020908.1.7.02-0077;
26204.60641.020908.1.7.02-0060;
41483.88097.020908.1.7.02-5281;
39168.97018.020309.1.7.02-0436;
07350.80860.020908.1.7.02-2190;
18017.57099.020908.1.7.02-6729;
21236.62769.020309.1.7.02-1913;
38165.28459.020908.1.7.02-7064;
10759.41125.020908.1.7.02-7805;
29392.75125.020908.1.7.02-1504
e
36182.45329.060505.1.7.02-0258, nas quais a interessada acima identificada
alega possuir crédito contra a Fazenda Pública no valor original de
R$11.385.787,86, decorrente de saldo negativo do imposto de renda da pessoa
jurídica - IRPJ apurado no exercício de 2000, ano-calendário de 1999, buscando
extinguir débitos diversos.
2. A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São
Paulo – Derat/SP inicialmente proferiu o Despacho Decisório de fls. 63/68, através
do qual reconheceu parcialmente o crédito, no valor original de R$3.033.865,38;
homologando as compensações até o limite do crédito reconhecido. Os
fundamentos citados no Despacho Decisório de fls. 63/68 são os seguintes:
2.1. Que o saldo negativo do ano-calendário de 1999 foi apurado na Ficha 13 A da
DIPJ/2000 conforme a seguir:

2.2. Que a interessada compensou estimativas de janeiro, maio, junho e julho de
1999, conforme extrato do Sistema DCTF, que totalizariam estimavas no valor
total de R$5.392.079,46. Entretanto, de acordo com o Despacho Decisório
proferido no processo n° 10880.914629/2006-28 (cópias às fls. 50 a 62), que
avaliou a existência do Saldo Negativo de IRPJ AC 1998, somente foi convalidada a
compensação de parcela do débito de Janeiro de 1999, no montante de
R$178.974,57.
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.281 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000355/2009-41
3
2.3. Que com relação ao Imposto de Renda Retido na Fonte (vide relação de fls.
03 a 07), no Sistema SIEF - DIRF foram encontradas as seguintes declarações:

2.4. Que conforme os arts. 231 e 837 do RIR/99, no cálculo do IR devido deve ser
abatido do total apurado o valor que houver sido descontado nas fontes sobre
rendimentos incluídos na declaração. Assim, teriam sido conferidos os valores
declarados pela interessada nas Linhas 21 e 24 da Ficha 07A da DIPJ/2000 — AC
1999, e os mesmos foram confrontados com os valores da DIRF, tendo sido
confirmado o valor de R$3.295.782,55.
Consta ainda no Despacho Decisório que o valor do IRRF comprovado
corresponde ao valor da receita oferecida ã tributação na Ficha 07 A da DIPJ AC
1999 multiplicado pelo percentual de IR Retido na Fonte.
2.5. Que considerando os valores mencionados, foi comprovada a existência de
Saldo Negativo de IRPJ no AC 1999 no montante total de R$ 3.033.865,38 (três
milhões e trinta e três mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e trinta e oito
centavos), conforme adiante detalhado:
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.281 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000355/2009-41
4

3. O referido Despacho Decisório foi retificado através do Despacho Decisório de
fls. 93/95 e o crédito reconhecido passou a ser de R$2.615.221,93. A justificativa
para a retificação foi que na análise do Saldo Negativo de IRPJ disponível não
foram consideradas as compensações efetuadas pelo contribuinte sem processo
com Saldo Negativo de IRPJ do AC 1999, que foram informadas nas DCTFs das fls.
78 a 80 e 83 a 86; e a compensação efetuada na PERDCOMP n°
36182.45329.060505.1.7.02-0258 (fls. 81/82), que não foi considerada na
primeira análise.
4. Inconformada, a interessada interpôs a manifestação de inconformidade de fls.
105/117, na qual alega, em síntese, o seguinte:
4.1. Que a intimação com o despacho que deferiu parcialmente as declarações de
compensação apresentadas foi recepcionada por ela em dezembro de 2009.
Assim, as declarações de compensação apresentadas mais de cinco anos antes da
data de intimação do despacho decisório, vale dizer, as DCOMPs apresentadas até
31.11.04, estão tacitamente homologadas. Na hipótese em análise, das 15
declarações de compensações apresentadas, 14 foram transmitidas antes de
31.11.04 e devem ser integralmente admitidas nos moldes em que formuladas,
em função de estarem tacitamente homologadas, nos termos da legislação em
vigor;
4.2. Sobre o IRRF:
4.2.1. Que em 1999 integrou Grupos Econômicos formados por diversas empresas
que, para fins de melhor aproveitamento de seus recursos e obtenção de ganhos
em escala, decidiu centralizar as aplicações financeiras das disponibilidades
monetárias de cada uma delas em apenas uma sociedade, a Saint Gobain S/A —
Assessoria e Administração ("Saint Gobain S/A"). Para tanto, as sociedades
integrantes do mesmo Grupo Econômico firmaram, em dezembro de 1996, o
denominado "INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS", através do qual a Saint Gobain S/A ficou responsável pela
centralização das aplicações e resgates dos investimentos de todas as sociedades
a ela ligadas. Referido contrato firmado é expresso ao estabelecer que os
resultados das aplicações — positivos ou negativos - devem ser atribuidos à
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.281 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000355/2009-41
5
respectiva sociedade integrante do Grupo Econômico que tenha disponibilizado
os recursos à administradora ("Saint Gobain S/A"), no exato montante de sua
contribuição;
4.2.2. Que durante o ano de 1999, juntamente com algumas outras sociedades, se
retirou do contrato anteriormente firmado, que restou parcialmente rescindido.
Logo, em virtude de não terem mais vinculo societário com a Saint Gobain S/A,
ficou estabelecido que as distratantes manteriam seus recursos no fundo comum
administrado pela Saint Gobain S/A até 30 de abril de 1999. Por isso, parte dos
recursos aplicados e dos rendimentos distribuídos por instituições financeiras à
Saint Goban S/A seriam de sua propriedade, motivo pelo qual incluiu em seu
resultado tributável os ganhos advindos de referida sistemática e adicionou a
parcela relacionada ao IRRF sobre tais acréscimos na composição do imposto por
ela devido ao longo de 1999;
4.2.3. Que posteriormente, através de contrato denominado "INSTRUMENTO
PARTICULAR DE ACORDO PLURILATERAL PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS", ela
própria assumiu o compromisso de centralizar as aplicações e os resgates dos
numerários das empresas a ele relacionadas em uma conta-corrente comum,
denominada Conta Condomínio. Em virtude de cláusula contratual, mês a mês
encaminhava aos demais contratantes demonstrativo com a discriminação do
volume de recursos aplicados, rendimentos auferidos e imposto de renda retido
por instituições financeiras, de sua titularidade e das demais sociedades. A partir
de tais informações e do histórico com os recursos transferidos, tinha condição de
saber o volume de recursos financeiros de sua propriedade destinados à
aplicações financeiras, o total de rendimentos auferidos e o IRRF já recolhido.
Com isso, apropriava regularmente em suas demonstrações financeiras todos os
resultados positivos e negativos das aplicações de recursos de sua titularidade
feitas pela tesouraria central; e não incluía em seu resultado o total de receitas
financeiras disponibilizadas pelas instituições financeiras em que realizava o
aporte de recursos, mas somente a parte que lhe cabia decorrente das aplicações
conjuntas de seus recursos próprios e dos pertencentes às demais sociedades
integrantes de seu Grupo Econômico;
4.2.4. Que no preenchimento da DIPJ do exercício de 2000, ano-calendário de
1999, declarou ter obtido ganhos no mercado de renda variável no montante de
R$21.894.068,53 (ficha 7A, linha 21) e ganhos decorrentes de outras receitas
financeiras no montante de R$14.833.700,55 (ficha 7A, linha 24), totalizando R$
36.727.769,08. O total de receitas com aplicações financeiras auferidos por ela em
conformidade com os contratos de "tesouraria central" estão devidamente
discriminados nos informes de rendimento anexados à manifestação de
inconformidade (Doc. 8). Desse total, houve a incidência de IRRF, no próprio ano
de 1999, nos valores de R$4.666.807,54 (recolhidos em nome da Saint Gobain S/A
— Assessoria e Administração) e de R$1.976.622,80 (recolhidos em seu nome),
totalizando R$6.643.430,34.
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.281 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000355/2009-41
6
4.2.5. Que da mesma forma que as transferências de recursos a empresa
responsável por concentrar as despesas do grupo são reconhecidas como
dispêndios dedutiveis pela ampla jurisprudência do Conselho de Contribuintes, o
mesmo raciocínio deve ser aplicado aos créditos de IRRF sobre rendimentos de
aplicações feitas mediante a sistemática conhecida como "tesouraria central",
afirmando que há diversos elementos que comprovam que parte dos recursos
aplicados e dos rendimentos distribuídos por instituições financeiras a ela
pertencem, na realidade, às demais sociedades que compõem o Grupo
Econômico do qual é controladora;
4.2.6. Que, à época, as receitas financeiras eram incluídas no resultado tributável
de acordo com o regime de competência, enquanto que a incidência e o
recolhimento do IRRF ocorriam apenas no pagamento/disponibilização dos
recursos auferidos (regime de caixa). Esta característica explica porque teria
obtido um total de R$36.727.769,08 de receitas financeiras advindas da
"tesouraria central", não obstante tenha havido de recolhimento de IRRF sobre
apenas R$33.281.615,81. Além disso, em razão de ora ela, a interessada, ora a
Saint Gobain S/A, na qualidade de centralizadoras dos recursos, terem sido as
responsáveis por efetuarem as aplicações, fazia com que elas figurassem como
titulares dos valores frente às instituições que realizaram as operações no
mercado, sendo identificadas pelas fontes de pagamento como beneficiárias dos
rendimentos e titulares dos créditos de IRRF, quando das retenções de imposto
nas diversas aplicações.
4.2.7. Que as instituições financeiras, ao cumprirem com suas obrigações
acessórias, preenchiam as Declarações de Retenções de Imposto de Renda na
Fonte encaminhadas à Administração Fiscal (DIRFs) identificando-as — Saint
Gobain S/A e Eternit S/A - como as titulares dos créditos de IRRF correspondentes
às aplicações, ao invés das demais sociedades envolvidas. Este procedimento
adotado pelas instituições financeiras procurou seguir o art. 769 do RIR/99,
segundo o qual é vedada a disponibilização de aplicação e de seus rendimentos a
beneficiário não identificado, sendo obrigatória a identificação do CPF ou CNPJ do
receptor do resgate. Todavia, no caso em exame, a titularidade de parte dos
rendimentos e, evidentemente, de parte do IRRF sobre os rendimentos auferidos,
não seriam da Saint Gobain S/A ou da interessada, mas de cada uma das
empresas que integravam a "tesouraria central" indicadas nos contratos;
4.2.8. Que apesar de consta dos informes o total de retenções em seu nome no
valor de R$4.642.398,91, apenas R$1.976.622,80 corresponde ao volume de
receitas de sua propriedade, sendo o restante atribuível a cada uma das demais
empresas do Grupo. Este valor (R$1.976.622,80), somado ao montante retido em
nome da Saint Gobain S/A e atribuível à interessada totalizaria R$6.643.430,34,
que acrescido das antecipações efetuadas ao longo de 1999 soma o saldo
negativo de R$11.856.877,35 (ficha 13A da DIPJ);
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.281 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000355/2009-41
7
4.2.9. Que a natureza da relação mantida entre ela e as demais sociedades
integrantes de Grupo econômico do qual é controladora é de mandato, nos
termos do art. 1.288 do Código Civil em vigor à época dos fatos. Assim, atuava por
conta e risco das demais sociedades, ficando responsável por destinar os recursos
às finalidades combinadas no instrumento firmado entre os envolvidos, sem que
passasse a ter a propriedade dos valores recebidos e tampouco auferisse parte
dos rendimentos posteriormente produzidos a partir das aplicações financeiras
realizadas. Aduz que o Conselho de Contribuintes, atual CARF, tem jurisprudência
firme no sentido de que os recursos recebidos por conta e ordem de terceiros
somente devem ser tributados pelos beneficiários efetivos, na medida em que
eles são os titulares dos valores;
4.2.10. Que o montante de receitas tributáveis e o respectivo crédito de IRRF é
demonstrado a partir do conjunto probatório hábil e idôneo apresentado,
compreendendo (1) os contratos firmados; (2) os extratos mensais e anual
consolidado com a indicação dos rendimentos e do IRRF de titularidade da cada
participante da tesouraria central; e (3) a inclusão das receitas financeiras
advindas da "tesouraria central" dentre os acréscimos tributáveis, segundo se
verifica da DIPJ do ano-base de 1999;
4.2.11. Que a legitimidade do direito ao aproveitamento do IRRF a partir de
aplicações por tesouraria central já foi objeto de exame e questionamentos pelo
Fisco em duas oportunidades, nas quais as fiscalizações examinaram a sistemática
de funcionamento da tesouraria central e não impugnaram o procedimento
adotado de tributar somente a parcela da receita financeira vinculada aos seus
recursos e aproveitar os créditos de IRRF dela originário.
Menciona o termo de resposta de fiscalização vinculado ao MPF Complementar n°
08.1.90.00-2002-02094-6-1 - doc. 09 - e o termo de intimação e encerramento de
fiscalização originário do MPF-F n° 08.1.90.00-2005-02035-1- doc. 10;
4.2.12. Que também apresenta decisões proferidas em processos de sociedades
integrantes do mesmo Grupo do qual faz parte e igualmente participantes do
sistema de "tesouraria central" - doc. 11 - nas quais foi reconhecido o direito das
empresas envolvidas apropriarem o IRRF sobre a parcela das aplicações que lhes
pertencia, raciocínio que deve ser igualmente aplicado no caso em exame.
É o relatório.
Em sua decisão, a DRJ/RPO, por maioria de votos, deu provimento parcial à
Manifestação de Inconformidade apresentada, para reconhecer o crédito adicional no montante
de R$ 1.256.017,85, homologando as compensações até o limite do crédito reconhecido. O
julgado recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2000
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. DCOMP RETIFICADORA.
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.281 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000355/2009-41
8
Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo de homologação tácita de compensação será a data da
apresentação da Declaração de Compensação retificadora.
SALDO NEGATIVO DO IRPJ. RETENÇÃO DE IRRF SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS.
O imposto retido na fonte sobre rendimentos de operações financeiras poderá ser
deduzido na apuração do lucro real da pessoa jurídica, se o contribuinte possuir
comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, através de representante legal, pugnando pelo provimento,
onde apresenta seus argumentos.
Numa primeira apreciação, esta Turma de Julgamento, resolveu converter o
julgamento em diligência, para que a autoridade preparadora adotasse as providências
mencionadas na Resolução no 1301-001.068.
Por essa razão, foi confeccionado documento intitulado Informação Fiscal – EQ2-
DAT-IRPJ/CSLL, enfatizando que não há sentido analisar a documentação apresentada, concluindo
a Autoridade que não restou comprovada a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado e, por
conseguinte, que não existe a disponibilidade do crédito pleiteado em Recurso Voluntário.
Cientificado da diligência, o contribuinte não concordou com o resultado, conforme
razões declinadas nas e-fls. 775/784.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Ratifica-se o conhecimento do Recurso Voluntário, nos termos consignados na
Resolução no 1301-001.068. Porém, do exame dos autos, considero que o processo ainda não
reúne condições de julgamento, pelos motivos que passo a expor:
Síntese dos Fatos
Conforme relatado, trata o presente processo de Declarações de Compensação, por
meio das quais o contribuinte pretende extinguir débito de sua titularidade com crédito relativo à
saldo negativo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), apurado no ano-calendário de 1999.
O referido saldo negativo foi apurado, conforme ficha 13A da DIPJ/2000:
Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.281 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000355/2009-41
9

De acordo com o Despacho Decisório, são três os fundamentos para o
reconhecimento parcial do crédito postulado:
i) somente foi convalidada a compensação de parte da estimativa de janeiro de
1999, no montante de R$ 178.974,57, de um total de R$ 5.392.079,46 de estimativas que
supostamente teriam sido compensadas;
ii) dedução do saldo negativo pleiteado de valores que já teriam sido utilizados em
compensações sem processo informadas em DCTFs e a compensação efetuada na PerDcomp no
36182.45329.060505.1.7.02-0258, todas utilizando o crédito pleiteado;
iii) e, confirmação parcial do valor de retenções na fonte informado pela
interessada; enquanto o valor do IRRF deduzido foi no valor de R$ 6.905.689,63, o montante
comprovado foi de R$ 3.295.782,55, que corresponde ao valor da receita oferecida à tributação na
Ficha 07A da DIPJ AC/1999, multiplicado pelo percentual de IR Retido na Fonte.
Inconformada, a Contribuinte apresentou sua Manifestação de Inconformidade de
fls. 105/117, cujas alegações foram apreciadas pela DRJ. Ao apreciá-las, DRJ decidiu pelo
provimento parcial, reconhecendo crédito adicional do saldo negativo pleiteado, no valor de R$
1.256.017,85, por considerar comprovado o IRRF sobre operações financeiras que constar dos
informes de rendimentos emitidos em nome da interessada pelas fontes pagadoras.
Em suas razões de recurso, a recorrente renova suas alegações de mérito quanto ao
valor do IRRF deduzido na apuração do lucro real, não trazendo alegações, por outro lado, quanto
às estimativas quitadas por compensação e quanto aos valores do saldo negativo já utilizados em
compensações.
Deste modo, aduz que obteve rendimentos de aplicações provenientes de sua
participação em fundo comum administrado pela Saint Gobain, na condição de mandatária,
constituído nos termos de acordo documentado e colacionado aos autos, cujos resultado e o
respectivo IRRF são rateados pela administradora entre as empresas partícipes do condomínio,
consoante informes de rendimentos acostado, de modo que cada uma delas oferece à tributação
o rendimento proporcional que lhe coube e tem o direito de compensar o IRRF cujo ônus
suportou.
Afirma ainda que em 1999, em virtude de reorganização societária, desfez o acordo
de operações financeiras, mantendo seus recursos no fundo comum administrado pela Saint
Gobain até a data de 30 de abril de 1999, e, posteriormente, diz que ela própria assumiu o
Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.281 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000355/2009-41
10
compromisso de centralizar as aplicações financeiras e os resgates dos numerários das empresas a
ela relacionadas em uma conta corrente comum, e que, da mesma forma como ocorria
anteriormente, as aplicações financeiras eram realizadas por conta e risco de cada empresa
mandatária, na proporção da respectivas titularidades sobre os recursos aplicados.
Ao analisar seus argumentos, pontua que a DRJ deixou de reconhecer a
integralidade da parcela do IRRF, sob o fundamento fático de que os informes de rendimentos não
teriam sido emitidos, em sua totalidade, em nome da Recorrente (Eternit), mas em nome da Saint
Gobain SA, empresa centralizadora da sistemática da denominada “tesouraria central”, da qual
participavam diversas empresas, entre as quais, a Recorrente.
Sustenta ainda que, ao adotar tal critério, a DRJ não percebeu que parte dos valores
constante em Informes de Rendimentos não lhe pertencia, pois como a Recorrente assumiu a
centralização de recursos em determinado momento, isso fazia com que ela (a Recorrente)
figurasse como titular dos valores frente às instituições que realizavam as operações no mercado.
Consequentemente, somente ela era identificada pelas fontes de pagamento como beneficiária
dos rendimentos e titular dos créditos de IRRF, quando das retenções de imposto nas diversas
aplicações.
Numa primeira apreciação, esta Turma de Julgamento, resolveu converter o
julgamento em diligência, para que a autoridade preparadora adotasse as providências
mencionadas na Resolução no 1301-001.068.
Em síntese, após consignar que o Contribuinte trouxe conjunto probatório que se
mostra hábil e idôneo, correspondendo (i) contratos firmados; (2) os extratos mensais e anual
consolidado com a indicação dos rendimentos e do IRRF de titularidade de cada participante da
“tesouraria central”; e (3) a inclusão das receitas financeiras advindas da “tesouraria central”
dentre os acréscimos tributáveis, segundo se verifica da DIPJ/2000, determinou que a Unidade
preparadora realizasse os seguintes procedimentos:
“a) Analise os documentos juntados aos autos a fim de verificar se eles
comprovam a liquidez e certeza do direito creditório alegado, solicitando, se assim
entender necessário, demais documentos pertinentes, especificando-os, inclusive
planilha demonstrativa das transferências financeiras entre a interessada e a
empresa de assessoria para auxiliar na análise.
Na análise, a Autoridade deverá extrair a demonstração das receitas financeiras
auferidas pela interessada no ano-calendário em referência, e se as receitas
financeiras constam dos assentamentos contábeis e fiscais da empresa
contratante, verificando, inclusive, se foram oferecidas à tributação. Nesta mesma
análise, verificar quando o caso, se a fundo comum administrado pela Saint-
Gobain utilizou-se do mesmo IRRF aqui tratado, intimando, se for o caso, a própria
Recorrente para que faça essa prova, uma vez que se tratava de empresa do
mesmo grupo econômico.
b) A Autoridade Fiscal designada para o cumprimento das diligências solicitadas
deverá apresentar relatório conclusivo acerca das alegações e documentos
apresentados pelo contribuinte, se manifestando ao final sobre a existência e
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.281 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000355/2009-41
11
disponibilidade do crédito apresentado, trazendo, a seu juízo, outras
considerações que entender relevantes para o deslinde da questão”.
Sobre a diligência, assim se manifestou a Autoridade diligenciante:
“Pois bem. O contribuinte em seu Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão
12-67.004, proferido pela 6a Turma da DRJ/RJO repisa os argumentos já
manifestados quando da Manifestação de Inconformidade, quais sejam a DRJ não
percebeu que parte dos valores constante em Informes de Rendimentos não lhe
pertencia, pois como a Recorrente assumiu a centralização de recursos em
determinado momento, isso fazia com que ela (a Recorrente) figurasse como
titular dos valores frente às instituições que realizavam as operações no mercado.
Consequentemente, somente ela era identificada pelas fontes de pagamento
como beneficiária dos rendimentos e titular dos créditos de IRRF, quando das
retenções de imposto nas diversas. Pontua mais uma vez que a DRJ deixou de
reconhecer a integralidade da parcela do IRRF, sob o fundamento fático de que os
informes de rendimentos não teriam sido emitidos, em sua totalidade, em nome
da Recorrente (Eternit), mas em nome da Saint Gobain SA, empresa centralizadora
da sistemática da denominada “tesouraria central”, da qual participavam diversas
empresas, entre as quais, a Recorrente.
Ademais a essa insistência em uma argumentação já refutada anteriormente pela
DRJ, o contribuinte não apresenta em seu Recurso Voluntário documentação
hábil (perante a RFB e a legislação vigente) a comprovar o crédito de IRRF
pleiteado, quais sejam, conforme consta acima e já exaustivamente pontuado
pela DRJ, “informes de rendimentos fornecidas pelas fontes pagadoras dos
rendimentos, que são documentos formais criados a partir da legislação de
regência da matéria”, e que “o imposto retido na fonte sobre quaisquer
rendimentos ou ganhos de capital somente poderá ser compensado na
declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o caso, se o contribuinte
possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora”.
Em que pese o contribuinte ter apresentado um conjunto probatório que se
mostra idôneo, correspondendo a (i) contratos firmados; (2) os extratos mensais
e anual consolidado com a indicação dos rendimentos e do IRRF de titularidade
de cada participante da “tesouraria central”; e (3) a inclusão das receitas
financeiras advindas da “tesouraria central” dentre os acréscimos tributáveis,
segundo se verifica da DIPJ/2000; os mesmos, conforme corretamente já
apontado pela DRJ em seu Acórdão, “se trata de convenções particulares, as
quais não poderem ser opostas à Fazenda Pública para fins de modificar a
definição legal de sujeito passivo, nos termos do art. 123 da Lei no 5.172/1966
(Código Tributário Nacional – CTN)”.
Sendo assim, não há sentido em analisar a documentação apresentada a fim de
“verificar quando o caso, se a fundo comum administrado pela Saint-Gobain
utilizou-se do mesmo IRRF aqui tratado, intimando, se for o caso, a própria
Recorrente para que faça essa prova, uma vez que se tratava de empresa do
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.281 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000355/2009-41
12
mesmo grupo econômico”, ou mesmo intimar a contribuinte para que apresente
a documentação prevista em legislação que comprovaria perante a RFB a
existência do direito ao crédito de IRRF pleiteado, uma vez que a própria
contribuinte já admitiu em todo o histórico perfilado acima que não os possui
devido a centralização da sistemática da denominada “tesouraria central”, da
qual participavam diversas empresas, entre as quais, a Recorrente, e a mesma
afirmar enfaticamente que ‘os informes de rendimentos não teriam sido
emitidos, em sua totalidade, em nome da Recorrente (Eternit), mas em nome da
Saint Gobain SA’”.
E concluiu:
Sendo assim, por todo o exposto acima, conclui este Relatório de Informação
Fiscal que a documentação apresentada pelo contribuinte não comprova a
liquidez e certeza do direito creditório alegado, repisando e concordando em
inteiro teor com a alegação já oferecida no Acórdão 12-67.004, proferido pela 6a
Turma da DRJ/RJO, não existindo, portanto, de acordo com a presente análise a
disponibilidade do crédito pleiteado em Recurso Voluntário.

Das Razões para Nova Diligência
Efetivamente, como se percebe, a Autoridade Fiscal não realizou a diligência
determinada por esta Turma, negando-se a analisar o acervo probatório trazido aos autos pela
Recorrente, sob o entendimento de que não faria sentido analisar a documentação apresentada.
Com a devida vênia, a análise solicitada por esta Turma não foi atendida pela
Autoridade responsável pela diligência, o que macula as conclusões acima.
De fato, verifica-se que a referida Autoridade desconsiderou a documentação
juntada e que foi o alvo central da Resolução CARF, sob o pretexto que ela seria, na verdade,
convenções particulares, e como tais, não poderiam ser opostas à Fazenda Pública (art. 123, CTN).
Não se trata de meras convenções ́particulares, mas, como a própria Resolução
assim a definiu, documentação hábil e idônea, que teve como propósito demonstrar que a
titularidade de parte dos créditos seria de fato da Recorrente, que foi oferecida à tributação, e que
consta em seus assentamentos contábeis e fiscais.
A jurisprudência administrativa, materializada na Súmula CARF 1431, reconhece a
possibilidade do contribuinte demonstrar o seu direito de crédito por intermédio de quaisquer
outros documentos hábeis e idôneos e suficientes para confirmar os valores efetivamente retidos
e devidamente integrados aos resultados tributáveis do respectivos períodos.
Logo, ainda que o Contribuinte não tenha em seu nome comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora, como é o caso dos autos, a prova pode se dar por outros meios
admitidos pelo Direito, e entre estes meios, encontram-se os documentos colacionados pela

1 SUMULA CARF 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração
do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.281 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000355/2009-41
13
Contribuinte, considerados, repita-se, por este Colegiado, como hábeis e idôneos, para o fim
proposto.
De fato, foram acostados aos autos documentos que em tese comprovam as
afirmações da Recorrente sobre a origem dos créditos de IRRF, os quais não foram objeto de
análise pela Autoridade fiscal, em razão de seu entendimento de que apenas os contribuintes
denominados nos informes de retenção poderiam computá-las na apuração do saldo do IR do
período.
À propósito, pesquisando a jurisprudência do CARF, para fins de verificar casos
semelhantes, que acolheram documentos igualmente semelhantes, no deslinde do caso, encontrei
o Acórdão no 1803-000.050, de relatoria da Ex-Conselheira e Presidenta de Turma, Selene Ferreira
de Moraes, que acolheu documentação semelhante apresentada, e determinou a realização de
diligência para fins de explicitar a forma de contabilização utilizada para registrar os fatos
contábeis decorrentes da execução do Acordo Plurilateral de movimentação de recursos
financeiros, determinando, inclusive, a apresentação à Autoridade Fiscal a escrituração contábil
relativa aos lançamentos de transferências de saldos entre mutuante e a mutuária.
Acrescente-se que, em decorrência da citada diligência, foi proferido o Acórdão no
1201-004.376, de 09 de novembro de 2020, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao
Recurso Voluntário apresentado, para afastar a glosa de créditos de IRRF efetuada em autuação
fiscal. Extrai-se do voto as seguintes passagens que, ao meu ver, reforça a necessidade de
diligência, para exame da documentação apresentada nestes autos. Confira-se:
14. Em síntese, o que foi informado pela Recorrente e confirmado pela douta
autoridade diligenciante, é que nas Contas Patrimoniais há o registro das
movimentações dos recursos disponibilizados à Saint-Gobain Assessoria (1200060
- Aplicações Financeiras); o registro das movimentações de recursos (1130004 e
1120004 - Conta Movimento); registro de previsão do IR sobre aplicação
financeira (1370056 - IRF Apropriado); e, por fim, o registro de valores
proporcionais correspondentes ao rateio e o respectivo IRRF (1370051 - IRF
Retido).
15. Já nas Contas de Resultado, a título de receita financeira, há o registro de
valores que corresponderiam aos ganhos líquidos de aplicações financeiras
(7900002 - Ganho nominal de aplicação financeira); e, como despesa, os registros
destas que foram cobradas pela instituição financeira (8900070 - Despesas
Bancárias).
16. Logo, foi dada rastreabilidade documental a todo o caminho percorrido pelo
investimento feito pela Recorrente por intermédio da Saint-Gobain Assessoria,
desde o seu desembolso, até o seu retorno com a respectiva retenção do imposto
de renda. As explicações apresentadas pela ora Recorrente estão devidamente
comprovadas na sua contabilidade e a r. autoridade diligenciante não pontuou
quaisquer inconsistências na sistemática dos lançamentos contábeis efetuados.
[...]
E, da ementa deste mesmo julgado, resultou a seguinte redação:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.281 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000355/2009-41
14
Ano-calendário: 2002
IRRF. APROVEITADO NA LIQUIDAÇÃO DE ESTIMATIVAS E NO ENCERRAMENTO DO
PERÍODO DE APURAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
No caso de rendimentos auferidos por empresa contratada para efetuar a
intermediação financeira em nome de um conjunto de outras empresas, a
comprovação do Imposto de Renda Retido na Fonte levado à dedução, bem como
do oferecimento à tributação das receitas respectivas, deve ser feita por meio de
documentação fiscal e contábil idônea. In casu, o conjunto probatório
apresentado mostrou-se suficiente para fins de afastar a glosa dos créditos de
IRRF.

Conclusão
Assim, proponho nova conversão do julgamento em diligência, para que a Unidade
de Origem:
a) Analise os documentos juntados aos autos a fim de verificar se eles comprovam a
liquidez e certeza do direito creditório alegado, solicitando, se assim entender necessário, demais
documentos pertinentes, especificando-os, inclusive planilha demonstrativa das transferências
financeiras entre a interessada e a empresa de assessoria para auxiliar na análise.
Na análise, a Autoridade deverá extrair a demonstração das receitas financeiras
auferidas pela interessada no ano-calendário em referência, e se as receitas financeiras constam
dos assentamentos contábeis e fiscais da empresa contratante, verificando, inclusive, se foram
oferecidas à tributação. Nesta mesma análise, verificar quando o caso, se a fundo comum
administrado pela Saint-Gobain utilizou-se do mesmo IRRF aqui tratado, intimando, se for o caso,
a própria Recorrente para que faça essa prova, uma vez que se tratava de empresa do mesmo
grupo econômico.
b) A Autoridade Fiscal designada para o cumprimento das diligências solicitadas
deverá apresentar relatório conclusivo acerca das alegações e documentos apresentados pelo
contribuinte, se manifestando ao final sobre a existência e disponibilidade do crédito apresentado,
trazendo, a seu juízo, outras considerações que entender relevantes para o deslinde da questão.
Após, o contribuinte deverá ser cientificado do seu resultado, facultando-lhe a
oportunidade de se manifestar nos autos sobre suas conclusões, no prazo de 30 dias, em
conformidade com o parágrafo único, art. 35, do Decreto 7.574/2011. Na sequência, o processo
deverá retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento, independente de sorteio.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 801
DF CARF MF
Original